Tribunal: TJMT
Processo: 19956-60.2016.8.11.0001
Órgão julgador: ADAUTO DOS SANTOS REIS
Órgão colegiado: Julgado em 18/10/2021
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
18/10/2021 14:52 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: ADAUTO DOS SANTOS REIS
18/10/2021 - 15:51:59
Comprovante de Remoção de Restrição
Dados do processo
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CUIABA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município
MATO GROSSO - MT
Órgão CUIABA QUINTO JUIZADO Nro do
80199562120168110001
Judiciário ESPECIAL CIVEL Processo
Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição
TRIBUNAL DE JUSTICA DO
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município CUIABA
MATO GROSSO
Órgão CUIABA QUINTO JUIZADO Juiz
ADAUTO DOS SANTOS REIS
Judiciário ESPECIAL CIVEL Retirada
Para o processo: 80199562120168110001 Órgão Judiciário : CUIABA QUINTO JUIZADO ESPECIAL CIVEL
Restrições Retiradas: 2
Placa Inclusão da
Placa UF Marca/Modelo Proprietário Restrição
Anterior Restrição
CLAYTON
HONDA/CBX
JYO3193 MT TINAN DOS CIRCULACAO 17/01/2018
200 STRADA
SANTOS
ANTONIA
HONDA/BIZ AUXILIADORA
OBO3648 MT CIRCULACAO 17/01/2018
100 ES CEBALHO
GUIA
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 1/218/10/2021 14:52 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 2/2